Tribunal: STF
Processo: ARE 1519565
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. LEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO 356/STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    3. Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    4. A análise da questão relativa à legitimidade ativa do Sindicato para a causa demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação local pertinente (Leis estaduais 1.978/2008 e 3.422/2019), providências vedadas na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)



    5. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 37, IX, da CF/1988, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.